Tribunal: TJBA
Processo: 0317348-52.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0317348-52.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITALO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: SOC CIVIL EDUC E DE ENGENHARIA ELETRO MEC DA BAHIA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CARVALHO MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA. ALEGADA RETENÇÃO POR INADIMPLÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter a expedição de diploma de conclusão de curso técnico em eletromecânica, sob alegação de retenção indevida do documento pela instituição de ensino em razão de inadimplência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, do CPC; e (ii) se o impetrante demonstrou, mediante prova pré-constituída, a prática de ato coator consistente em abuso de direito no sentido de negar a expedição do diploma em virtude de existência de dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A sentença que apresenta os fundamentos jurídicos suficientes para justificar a conclusão adotada atende ao dever constitucional de fundamentação, não se exigindo do magistrado o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes. Preliminar de nulidade rejeitada.

4 - O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não comportando dilação probatória. A ausência de documentação comprobatória do ato coator, notadamente do requerimento formal de expedição do diploma e da negativa expressa da autoridade impetrada ou do transcurso de prazo não razoável para atendê-lo, inviabiliza o reconhecimento do direito invocado.

5 - O mandado de segurança possui regramento processual próprio, incompatível com a aplicação das regras ordinárias de distribuição do ônus da prova. A natureza documental e sumária do
writ
impõe que o impetrante instrua a petição inicial com toda a prova necessária à demonstração do direito líquido e certo, não havendo espaço para inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório.

6 - A ausência de prova pré-constituída do ato coator conduz à inadequação da via eleita, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, ressalvada ao impetrante a possibilidade de buscar a tutela pelas vias ordinárias, conforme art. 19 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento para, reformando a sentença, denegar a segurança e extinguir o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de prova pré-constituída do ato coator.

Dispositivos relevantes citados
:

-
CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 93, IX

- CPC, arts. 373;

- Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, RMS 54709/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/10/2017;

-
TJ-PE - Apelação / Remessa Necessária: 00013284920228172360, Relator.: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0317348-52.2014.8.05.0001
, sendo parte Apelante
ÍTALO SILVA SANTOS
e parte Apelada
SOCIEDADE CIVIL EDUCACIONAL E DE ENGENHARIA ELETRO MEC DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.